Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o julgamento do Tema 1.132 pelo STJ, em razão de posterior submissão do feito ao Colegiado para fins de eventual retratação do v. Acórdão constante no ID 51901681. Prazo de 19 dias. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator